Tribunal: TJPA
Processo: 0006311-85.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006311-85.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: ZILANDIA FARRAPES ARAUJO, COMISSAO DE RECEBIMENTO ANALISE DE DOCUMENTOS E OUTROS, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. IMPETRANTE APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF;

II –
In casu
,
no Concurso Público
nº 004/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, a impetrante conseguiu a aprovação par
a o cargo de Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana
, obtendo a 20ª (vigésima) colocação ao final do certame;

III – O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 18(dezoito) vagas para o cargo no qual a impetrante foi aprovada, entretanto, 02 (dois) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação;

IV -
Por conseguinte,
em decorrência dos candidatos desistentes, é evidente que a impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, o que motivou a concessão da segurança pelo Juízo de 1º Grau;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Zilândia Farrapes Araújo
em face de
Arinos de Brito Chaves – Prefeito Municipal de Monte Alegre
, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que procedesse a imediata convocação da impetrante para apresentar a documentação exigida e, estando apta, promovesse a nomeação e posse da mesma no cargo de Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana, para o qual foi aprovada no Concurso Público nº 004/2015.

No mencionado
mandamus
, o patrono da impetrante narrou que a mesma se inscreveu e foi aprovada para o cargo de
Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana
no Concurso Público nº 004/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre, obtendo, ao final do certame, a 20ª (vigésima) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 18(dezoito) vagas para o cargo no qual a impetrante obteve a aprovação.

Ressaltou que o 9º (nono) e 11º (décimo primeiro) colocados no mencionado certame para o cargo de
Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana
, após serem convocados, desistiram de tomar posse.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo no qual obteve aprovação no certame anteriormente referido, visto que, existiam vagas para serem preenchidas decorrentes do concurso promovido pelo Município de Monte Alegre.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a convocação, nomeação, posse e investidura da impetrante no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de
Num. 2343328 - Pág. 1
/4, concedeu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (
Num. 2343330 - Pág. 1
/12), pugnando, em resumo, pela improcedência do pedido formulado pela impetrante.

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2343334

- Pág. 1
/
3)
, concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 2382040 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques de Moraes
, exarou o parecer de
Num. 2585103 - Pág. 1
/
5
, opinando pela manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, concedendo a segurança pleiteada para determinar à autoridade impetrada que procedesse a imediata convocação da impetrante para apresentar a documentação exigida e, estando apta, promovesse a nomeação e posse da mesma no cargo de Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana, para o qual foi aprovada no Concurso Público nº 004/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público
nº
004/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o qual encontra-se incluso aos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que a impetrante se inscreveu e obteve aprovação,
Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana
, estipulava 18(dezoito) vagas para serem preenchidas.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora (
Num. 2343326 - Pág. 32
/
33)
, se verifica que a impetrante obteve a 20ª (vígésima) colocação para o cargo anteriormente mencionado.

Observa-se, ainda, nos termos de desistência anexados aos autos (
Num. 2343326 - Pág. 35
/
36),

que, efetivamente, os 9º (nono) e 11º (décimo primeiro) colocados para o cargo de
Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º ano – Zona Urbana
, no certame realizado pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, haviam desistido de tomar posse.

Por conseguinte,

em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes, é evidente que a impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado igualmente neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.

2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente possui a impetrante o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência da aprovação no concurso promovido pelo Município de Monte Alegre.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
06
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020